Tribunal: STF
Processo: ARE 1385838
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 5-6, Doc. 38):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINSTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos. 



    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação. 



    3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 



    4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos.



    5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada.



    6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo.



    7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso.



    8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Docs. 42 e 50), negou-se provimento aos da ANDES/ADUFPB e deu-se parcial provimento aos da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, nos seguintes termos (fls. 3-4, Doc. 66):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UFPB. SINDICATO. ADUFPB. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. TERMO FINAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. Em suas razões recursais, o Sindicato insiste nas teses de que o cômputo dos juros de mora deveria incidir da data da citação e que seu termo final deveria ser a data de expedição do respectivo requisitório. Defende, ainda, a impossibilidade de dedução dos pagamentos administrativos e por meio da rubrica "decisão judicial". 



    2. Por sua vez, a UFPB alega que a decisão colegiada embargada incorreu em obscuridade/omissões quanto à atualização monetária (requerendo a aplicação da TR até a expedição do precatório, em consonância com as ADI’s 4.357 e 4425). Assevera, ainda, que o Acórdão embargado teria incorrido em julgamento extra petita, tendo em vista que não há, no recurso do Sindicato, pleito relativo ao termo final dos juros de mora. 



    3. Quanto à incidência da correção monetária, relativamente à repercussão geral (RE nº 870947-SE), decidiu a Suprema Corte que a correção monetária deverá ser fixada pelo índice IPCA-E, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    4. A decisão embargada encontra-se em consonância com o decidido pelo STF, uma vez que determinou que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas ora perseguidas. 



    5. Frisou-se que a decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, haver interesse recursal da ADUFPB quanto ao presente ponto. 



    6. A decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária, quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato. 



    7. Diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem [ser] acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução).



    8. Embargos de declaração da ADUFPB não providos. Aclaratórios da UFPB providos em parte (item 7).”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 81), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por meio de sua seção sindical em João Pessoa – ADUFPB, alega violação aos arts. 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV; e 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao Tema 579.471-RG (Tema 96).



    Em suma, aduz que a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Sustenta a inclusão, na base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da demanda, das parcelas pagas administrativamente durante o ano de 2001 e a partir de janeiro de 2002, bem como a impossibilidade de compensação dos valores pagos administrativamente após o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento.



    Defende que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “no sentido de que ‘o termo final para a incidência de juros e correção monetária deverá ser a data do trânsito em julgado dos embargos à execução’, a atualização deverá ocorrer até a data da expedição do precatório/RPV, consoante entendimento firmado pelo STF” (Vol. 68, fl. 8). 



    Alega a impossibilidade de dedução/compensação da base de cálculo dos pagamentos administrativos e por meio da rubrica “decisão judicial transitada em julgado” relativa ao índice de 3,17%. 



    Inicialmente, a Vice-Presidência do TRF/5ª Região determinou o sobrestamento do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 810 (RE 870.947-RG) (f.. 1, Doc. 101).



    Após o julgamento de mérito dos Embargos de Declaração opostos no paradigma, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, julgou prejudicado o RE quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos. No mais, inadmitiu inadmitiu o RE ao argumento de que se trata de matéria de índole infraconstitucional, inexistindo ofensa direta à Constituição Federal (fl. 2, Doc. 107).



    No Agravo (Doc. 113), a parte agravante refutou os fundamento da decisão agravando, defendendo a existência de ofensa ao texto constitucional.



    A parte também interpôs Agravo para a Corte de origem quanto ao Tema 810 (Doc. 113), razão pela qual os autos foram remetidos à Turma Julgadora para eventual juízo de adequação (Doc. 126).



    Analisando novamente a matéria, o Tribunal de origem exerceu “o juízo de retratação para dar provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento apenas no tocante ao percentual de juros, mantendo incólume o acórdão originário quanto aos demais pontos”. Veja-se a ementa do julgado (fl. 3, Doc. 138):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. 



    1. Autos encaminhados pela Vice-Presidência para que, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, fosse realizado, caso necessário, o Juízo de Retratação em decorrência da tese firmada pelo STF nos RE 870.947/SE (em sede de Repercussão Geral - Tema 810) e o julgamento do RE 579.431/RS (Tema 96). 



    2. Da análise do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, verifica-se que o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplinou a atualização monetária segundo a remuneração oficial da Caderneta de Poupança - TR, para as condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária. 



    3. O STJ, por sua vez, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.495.146/MG), corroborou a tese de que nas condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores em empregados públicos, é perfeitamente aplicável o índice previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal para o cálculo da correção monetária das parcelas devidas (IPCA-E). 



    4. Quanto à possibilidade de modulação dos efeitos do RE 870.947/SE, a questão restou superada com a conclusão do julgamento do STF, em 3/10/2019, ocasião em que a Suprema Corte, por maioria, rejeitou todos os Embargos de Declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator para o acórdão. 



    5. Merece ser mantido o Acórdão prolatado que determinou que as parcelas em atraso (tutela condenatória) devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    6. Modificado o percentual de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, fixado pelo Acórdão, pois prevalece a determinação prevista na Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, em que os juros aplicados devem atrelar-se à Caderneta de Poupança. 



    7. Juízo de Retratação exercido para dar provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento apenas em relação ao Item 6.”



    Remetidos os autos à Presidência do Tribunal de origem, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, aduzindo que o exame da pretensão recursal demanda “a análise da legislação infraconstitucional pertinente, inferindo-se daí que a apontada violação à Constituição, caso exista, é indireta ou reflexa, e, por isso, sua análise, na via extraordinária, mostra-se inadmissível, conforme entendimento firmado pelo STF” (fl. 1, Docs. 143, 144 e 145).



    Na sequência, a parte recorrente apresentou Agravo no qual refutou integralmente o fundamento da decisão agravada (Doc. 149).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, a respeito da repercussão geral da matéria, a parte recorrente limitou-se a argumentar o seguinte (fl. 2, Doc. 81):



    “A decisão originada do Tribunal Regional da 5ª Região nos presentes autos, afrontou veementemente dispositivos constitucionais arts. 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV ; 93, IX da CF/88), bem assim foi contrário à jurisprudência desta Suprema Corte Federal, violando o Art. 1.035 § 3º , motivo pelo qual ultrapassa o simples interesse das partes em litígio, já que vulnera um paradigma constitucional, podendo repercutir em questões dessa natureza, país afora , colocando em risco à jurisprudência firmada por este Tribunal nos autos do Re 579.431/RS com Repercussão Geral Reconhecida. 



    Por isso a questão é revelante, juridicamente, ante à dicção do art. 102, § 5º da Carta Política e art. 1.035, do CPC, impondo ser reapreciada em nível do Excelso Pretório , de acordo com o previsto na Constituição Federal vigente.”



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à discussão acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios e da compensação dos valores adimplidos na via administrativa, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 38, fl. 3): 



    “II.2 Compensação - valores pagos administrativamente 



    Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 



    (…) 



    Quanto a tal ponto, vale esclarecer que o que se está determinando é apenas que os valores a serem recebidos pelo exequente, a título de atrasados, devem limitar-se ao período ainda não pago administrativamente, e não à diminuição de tal montante. 



    Portanto, contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos.



    II.3 Honorários advocatícios - base de cálculos



    A decisão agravada definiu a base de cálculos dos honorários advocatícios nos seguintes termos: 



    "os valores pagos na esfera administrativa a partir da propositura da ação principal (Processo nº 95.11668-5) devem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, seja porque as parcelas adimplidas pela Administração antes do julgamento do litígio caracterizam inequívoco reconhecimento do pedido, seja porque, após a prolação da sentença de mérito, a obrigação satisfeita corresponde à execução voluntária do julgado (...)" (grifos nossos)” 



    Percebe-se, assim, que a decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. 



    Assim sendo, falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada.“ 



    Esse acórdão foi integrado pela decisão proferida nos Embargos de Declaração, que, quanto aos consectários legais, consignou que (fl. 2, Doc. 66):



    “Quanto à incidência da correção monetária, relativamente à Repercussão geral RE nº 870947-SE, decidiu a Suprema Corte que a correção monetária deverá ser fixada pelo índice IPCA-E, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Observa-se que a decisão embargada se encontra em consonância com o decidido pelo STF, uma vez que determinou que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas ora perseguidas. 



    No acórdão ora atacado frisou-se também que a decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, não haver interesse recursal da ADUFPB quanto ao presente ponto. 



    No entanto, observa-se que a decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato. 



    Assim sendo, e diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem ser acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.”



    Verifica-se que o apelo extremo não se ocupou de afastar os argumentos supracitados, de modo que as alegações sustentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, envolvendo as mesmas partes e a mesma questão ora em debate: ARE 1.362.437, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 31/5/2022; ARE 1.314.608, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/5/2022; RE 1.375.622, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 12/4/2022; ARE 1.362.473, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 12/4/2022, entre outras.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente